Tribunal: TJES
Processo: 5009418-72.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de atribuir às Varas da Fazenda Pública a competência para conhecer e processar demandas com pedido de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II.
A despeito da aludida circunstância, em momento posterior, o Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, à época, o Eminente Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
tenha atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos referido autos, concedendo-lhe
“parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
, certo é que, posteriormente, referido Recurso Especial nº 2050583 não restou conhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, sob o fundamento de que
“o julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de ‘causa decidida’, consoante julgamento da Corte Especial”.

III.
A interposição de Recurso Especial no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, por si só, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do que restara decidido no âmbito de sobredito Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

IV.
A demanda originária versa sobre pedido de internação em estabelecimento adequado, objetivando a implementação de direito constitucional à integridade da Saúde, ou outra medida protetiva
“que se revelar, durante a instrução, mais apropriada”.

V.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM, para o processamento do feito originário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009418-72.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de atribuir às Varas da Fazenda Pública a competência para conhecer e processar demandas com pedido de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II.
A despeito da aludida circunstância, em momento posterior, o Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, à época, o Eminente Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
tenha atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos referido autos, concedendo-lhe
“parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
, certo é que, posteriormente, referido Recurso Especial nº 2050583 não restou conhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, sob o fundamento de que
“o julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de ‘causa decidida’, consoante julgamento da Corte Especial”.

III.
A interposição de Recurso Especial no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, por si só, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do que restara decidido no âmbito de sobredito Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

IV.
A demanda originária versa sobre pedido de internação em estabelecimento adequado, objetivando a implementação de direito constitucional à integridade da Saúde, ou outra medida protetiva
“que se revelar, durante a instrução, mais apropriada”.

V.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Suscitado, JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM, para o processamento do feito originário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECIDO o presente Conflito Negativo, para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM para o processamento e julgamento do feito originário., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o

JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
(ID 5777054, págs. 18/21) exarada pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM,
cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
MEDIDA PROTETIVA
postulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
CRISTIANO DE SOUSA DOS SANTOS
e em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
Juízo Suscitado
declinou de sua competência ao Juízo Suscitante ao fundamento de que
“por força da Lei 12.153/2009 (cuja vigência iniciou em 23/06/2010), o presente processo, com a nova sistemática, tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o(s) Requerido(s) é um dos legitimados passivos, portanto ligado à competência da Fazenda Pública. A par disso, o valor atribuído à causa está dentro desse modelo legal do microssistema. De mais a mais, a matéria sob análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência”,
afirmando que
“no caso ora em análise, a medida protetiva visa o acompanhamento do substituído, não há causa complexa que justifique o trâmite nesta Unidade Judiciária”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o
Juízo Suscitante
aduz que “
o valor atribuído à causa encontra-se subdimensionado, não refletindo o verdadeiro significado do proveito econômico, ou seja, a cifra indicada na exordial de R$ 1.000,00 (um mil reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda
”, salientando, ainda,
“o Tribunal Pleno do TJES, em 17 de outubro de 2019, julgando o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406- 65.2018.8.08.0000, firmou a seguinte tese: ‘Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica’. Mais adiante, na sessão do dia 06 de maio de 2021, por maioria de votos, foram providos os embargos de declaração opostos pelo Estado do ES, sem conferir-lhes efeitos infringentes para manter o enunciado previamente editado, do qual resulta a exclusão expressa da competência do Juizado Fazendário”.

Com efeito, acerca da controvérsia ora debatida no presente feito, importante destacar que a Lei Federal nº 12.153/2009, ao tratar sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, definiu, em seu artigo 2º, o seguinte,
in litteris
:

“
Artigo 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.
(...)

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput

deste artigo
(...)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. (grifamos)

Por outro lado,
este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de atribuir às Varas da Fazenda Pública a competência para conhecer e processar demandas com pedido de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
, conforme jurisprudências a seguir,
verbatium
:

“
EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
1.
Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: “Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória”, eis que o Decreto-Lei nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB).
2.
A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida.
3.
A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.
4.
Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891/38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726/71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368/76, e, após pela Lei nº 10.409/2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840/2019.
5.
Com a edição da Lei nº 11.840/2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343/2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que “a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável” (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343/2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840/2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento.
6.
Pela nova redação da Lei nº 11.343/2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses.
7.
Frise-se que a Lei nº 11.840/2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é “aquela determinada pela Justiça.
8.
A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência.
9.
As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal.
10.
Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.
11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
.” (
TJES
– Tribunal Pleno, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 17/10/2019, DJe 23/10/2019)

Cumpre ressaltar, por oportuno e relevante, que restaram opostos
Embargos de Declaraçã
o em face da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em relação à limitação de valores para eventual atribuição da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que, na oportunidade,
este Egrégio Tribunal de Justiça manteve o enunciado previamente editado, do qual
resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da matéria em questão
.

A despeito da aludida circunstância
, em momento posterior, o
Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça
, à época, o Eminente Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
,
tenha atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto
nos referido autos, concedendo-lhe
“parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
, certo é que, posteriormente,
referido Recurso Especial nº 2050583 não restou conhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, sob o fundamento de que
“o julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de ‘causa decidida’, consoante julgamento da Corte Especial”.

Com efeito, no caso em análise, a demanda originária versa sobre pedido de
internação em estabelecimento adequado
, de
CRISTIANO DE SOUSA DOS SANTOS
, objetivando a implementação de direito constitucional à integridade da Saúde, ou outra medida protetiva
“que se revelar, durante a instrução, mais apropriada”.

Em sendo assim,

ainda que o valor da causa seja compatível com o rito dos Juizados Especiais,
resta imperiosa a aplicação da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, reconhecendo-se que a competência em questão é da Vara Comum Fazendária
.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)